Tribunal: TJBA
Processo: 0569863-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0569863-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: SOSTENES MEDEIROS NUNES

Advogado(s)
:
LYSIA AYANA ROSADO NASCIMENTO NUNES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. DÉBITO IRREGULAR EM CONTA CORRENTE. INCLUSÃO NO CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, em razão de devolução indevida de cheque por insuficiência de fundos, determinando ainda a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização da instituição financeira; (ii) saber se a inclusão indevida no Cadastro de Cheques sem Fundos configura dano moral passível de indenização; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de relação consumerista, aplica-se o regime da responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

4. Restou demonstrada a falha na prestação de serviços bancários, configurada pelo débito irregular de empréstimo não contratado, que ocasionou a devolução indevida do cheque por insuficiência de fundos.

5. A inclusão indevida no Cadastro de Cheques sem Fundos gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, uma vez que viola a dignidade da pessoa humana e causa abalo ao nome e honra do consumidor.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos critérios de extensão do dano, condições econômicas das partes e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor em decorrência de débito irregular em conta-corrente que ocasione devolução indevida de cheque. 2. A inclusão indevida no Cadastro de Cheques sem Fundos configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo."

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0569863-41.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAUBANK LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL e como apelada SOSTENES MEDEIROS NUNES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.